Tribunal: TJBA
Processo: 8075356-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075356-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIZ SARAIVA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação monitória. Alegação de erro material em acórdão que não conheceu de apelação. Conversão do mandado monitório em executivo. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Inexistência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação, por entender irrecorrível o pronunciamento impugnado, qualificado como mero despacho, salvo na hipótese de conteúdo decisório, caso em que seria cabível agravo de instrumento, sustentando o embargante a existência de erro material na indicação do recurso adequado.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afastar a admissibilidade da apelação, reconhecendo como cabível o agravo de instrumento contra a decisão de origem.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente dissociado da correção de vícios formais.

4.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de motivação coerente e adequada à solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou detidamente a controvérsia à luz do art. 701, § 2º, do CPC, e da jurisprudência do STJ, distinguindo entre despacho irrecorrível e decisão interlocutória com conteúdo decisório.

6.Segundo o entendimento consolidado do STJ, após a constituição automática do título executivo judicial, o pronunciamento judicial com conteúdo decisório possui natureza de decisão interlocutória e, portanto, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7.A insurgência da parte embargante revela mera irresignação com o desfecho do julgamento, sendo incabível a via eleita para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8075356-12.2021.8.05.0001
, em que é embargante
SERGIO LUIZ SARAIVA GONÇALVES DA SILVA

e

embargada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.